Tribunal: TJDFT
Processo: 0702032-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Túlio Roberto Marianni em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejada em seu desfavor pelo agravado – Paulo Augusto de Figueiredo Vivacqua –, nada provera sobre o pedido que formulara almejando o reconhecimento de equívoco no cumprimento do mandado de imissão na posse dos imóveis individualizados. Segundo salientara a decisão guerreada, o segundo andar do prédio fora regularmente adjudicado pelo ora agravado, afigurando-se escorreita a imissão na posse em seu favor das 4 (quatro) unidades adjudicadas. Objetiva o agravante a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, e, no mérito, a reforma da decisão agravada, de modo que seja (i) declarada a nulidade da imissão na posse do imóvel em favor do agravado; (ii) expedido novo mandado de imissão na posse, constando os limites, localização, descrição, metragem, matrículas previstas no auto e na carta de adjudicação e, especialmente, que constam nas matrículas dos bens adjudicados; ou, subsidiariamente, (iii) determinada a realização de perícia técnica, aferindo-se quais imóveis foram efetivamente adjudicados. Como lastro da pretensão reformatória, argumentara o agravante, em suma, que o agravado maneja em seu desfavor cumprimento de sentença almejando forrar-se com a quantia que lhe fora assegurada em razão de conversão de obrigação de fazer convertida em indenização por perdas e danos. Sustentara que o crédito executado perfazia o valor de R$ 980.161,23, tendo o agravado adjudicado 4 (quatro) imóveis de sua titularidade para satisfação do débito, a saber, salas no 102, 202, 101 e 201, todas localizadas na SCR Quadra 509, Lote 05, Bloco A. Mencionara que o agravado já encontrava-se na posse das salas 102 e 202, e, posteriormente, fora determinada a imissão na posse das salas 101 e 201. Alegara que, conquanto do mandado tenha assinalado a imissão na posse do agravado apenas nas salas 101 e 201, na verdade, fora ele imitido na posse de um andar inteiro do imóvel localizado na SCR Quadra 509, Bloco A. Esclarecera que, durante o itinerário procedimental fora penhorado o imóvel localizado no SCR Quadra 509, Lote 05, Bloco A, constituído por uma loja no térreo e pelas salas 101, 201, 102, 202, 103 e 203. Assinalara que, a despeito de o imóvel penhorado possuir registro imobiliário, as várias unidades privativas nele edificadas não constavam da matrícula do bem, diante da dificuldade de regularização junto aos órgãos públicos. Mencionara que, posteriormente foram adjudicadas pelo agravado a loja no térreo e as salas 101, 201, 102 e 202. Defendera que o agravado somente pode ser imitido na posse dos imóveis que foram objeto de adjudicação, no caso, apenas as salas 101 e 201. Salientara que, “conforme se verifica pela Certidão emitida pelo Oficial de Justiça, houve a imissão na posse no segundo andar inteiro do prédio, não tendo sido respeitado os limites descritos na própria matrícula dos aludidos imóveis ou mesmo observado a metragem ali descrita, houve, assim, uma imissão ilimitada, indiscriminada e, portanto, ilegal, injusta, ilícita e imoral que merece ser corrigida e reformada por esse Egrégio Tribunal[1].” Pontificara que as salas 103 e 203 não foram objeto de adjudicação pelo agravado e estão localizadas no segundo andar do edifício do SCR Quadra 509, Lote 05, Bloco A. Observara que, de conformidade com o registro imobiliário a área total construída que fora adjudicada pelo agravado é de 113,60m2, contudo, fora imitido na posse de todo o segundo pavimento do imóvel com área de 120m2, que não foram objeto de adjudicação, ficando patente o excesso de imissão em favor do agravado. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Túlio Roberto Marianni em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejada em seu desfavor pelo agravado – Paulo Augusto de Figueiredo Vivacqua –, nada provera sobre o pedido que formulara almejando o reconhecimento de equívoco no cumprimento do mandado de imissão na posse dos imóveis individualizados. Segundo salientara a decisão guerreada, o segundo andar do prédio fora regularmente adjudicado pelo ora agravado, afigurando-se escorreita a imissão na posse em seu favor das 4 (quatro) unidades adjudicadas. Objetiva o agravante a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, e, no mérito, a reforma da decisão agravada, de modo que seja (i) declarada a nulidade da imissão na posse do imóvel em favor do agravado; (ii) expedido novo mandado de imissão na posse, constando os limites, localização, descrição, metragem, matrículas previstas no auto e na carta de adjudicação e, especialmente, que constam nas matrículas dos bens adjudicados; ou, subsidiariamente, (iii) determinada a realização de perícia técnica, aferindo-se quais imóveis foram efetivamente adjudicados. Consoante emerge do alinhado, afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, no curso de cumprimento de sentença, já extinto, nada provera sobre o pedido que formulara o agravante almejando o reconhecimento de equívoco no cumprimento do mandado de imissão na posse dos imóveis individualizados, sob o fundamento de que o segundo andar do prédio fora regularmente adjudicado pelo ora agravado, afigurando-se escorreita a imissão na posse em seu favor das 4 (quatro) unidades adjudicadas. Emoldurado o objeto do recurso, o inconformismo da agravante não encontra guarida, pois a fundamentação que içara como substrato de sua pretensão carece de sustentação apta a autorizar a reforma, impondo que seja mantido incólume o decisório vergastado. Conforme se infere dos autos do cumprimento de sentença, o agravado adjudicara as salas 101, 201, 102, 202, localizadas no edifício do SCR Quadra 509, Lote 05, Bloco A[2]. Considerando que as salas 101 e 201 encontravam-se ocupadas por terceiros, o agravado somente fora imitido na posse das salas 102 e 202[3]. Destaca-se que, após a resolução da ação de embargos de terceiro manejada pela ocupante das salas 101 e 201, fora proferida decisão determinando a imissão na posse do agravado dos imóveis individualizados[4]. Extraí-se dos autos, outrossim, que o mandado de imissão na posse dos imóveis individualizados fora cumprido, conforme assinalara a oficiala de justiça que certificara a imissão do agravado na posse das salas 101 e 201[5]. Ato contínuo, comparecera o ora agravante nos autos do cumprimento de sentença informando excesso no cumprimento do mandado de imissão de posse, alegando que o ora agravado teria sido imitido na posse do segundo pavimento do imóvel, que não fora objeto de adjudicação[6]. O agravado se manifestara contrariamente ao alegado pelo agravante[7]. Adviera a seguir, a decisão arrostada que nada provera sobre o pedido que formulara o agravante almejando o reconhecimento de equívoco no cumprimento do mandado de imissão na posse dos imóveis individualizados, sob o fundamento de que o segundo andar do prédio fora regularmente adjudicado pelo ora agravado, afigurando-se escorreita a imissão na posse em seu favor das 4 (quatro) unidades adjudicadas. Confira-se: “Trata-se de execução de obrigação de fazer movida por PAULO AUGUSTO DE FIGUEIREDOVIVACQUA em face de TULIO ROBERTO MARIANI, cujo objeto era o cumprimento das exigências necessárias à lavratura da escritura pública do imóvel a ser entregue ao exequente situado no primeiro e segundo pavimentos do prédio situado a SCRS quadra 509, Bloco A, Lote 5 (ID 24915776). A obrigação foi convertida em perdas e danos sob ID 24916428, e a execução passou a prosseguir como execução de título judicial. Foi penhorado em 15/05/2009 sob ID 24916949 o imóvel do executado constituído pelo Lote no 5, Bloco C da Quadra 9 do SCR/SUL matriculado sob o no 94567 do Livro 2 – Registro Geral do Cartório do 1oOfício do Registro de Imóveis do Distrito Federal (ID 24916857), cujo endereço atualizado conformeAv.6-94567 da respectiva matrícula é SHCS CR 509, Bloco A, loja 57. Verifico sob ID 24917347 e 24917497 que foi edificado um prédio comercial denominado Edifício Mariani no lote penhorado e que a matrícula do imóvel penhorado, acostada sob ID 24917497, identifica em sua R.9-94567 (ID 24917497)as 5 unidades autônomas que compões a edificação, bem como informa que tais unidades receberam em 20/07/2010 matrículas individuais, quais sejam, no 155918, 155919,155920, 155921 e 155922. Observo, também, que no térreo do Edifício penhorado está localizado 1 unidade autônoma, que o pavimento superior do Edifício tem 4 unidades autônomas (a entrada da W-3 dá acesso às salas 102 e 202e a entrada da W-2 dá acesso as salas 101 e 201) e que a Convenção do Condomínio estabeleceu sob ID24917497 - Pág. 5, que a 101 se refere à 201, que a 102 se refere à 202, que a 201salalojasalalojasalase refere à 101 e que a 202 se refere à 102.lojasalaunidadeA avaliação de ID 24918881 considerou o edifício todo, eis que a penhora é anterior ao desmembramento e, portanto, inclui todas as 5 unidades autônomas. A decisão de ID 24919139 adjudicou em favor do exequente as 4 unidades autônomas localizadas no pavimento superior (auto de adjudicação de ID 24919347 e carta de adjudicação de ID24919916). Por outro lado, a unidade autônoma remanescente localizada no térreo (matrícula no 155919) foi arrematada sob ID 24919916 - Pág. 2. A execução encontra-se extinta sob ID 24921698 pelo adimplemento e a parte exequente foi imitida na posse das 4 unidades adjudicadas, conforme ID 27526460 e ID 42660419. Diante do exposto, nada a prover sobre o pedido de ID 44525062, eis que o segundo andar do prédio foi regularmente adjudicado pela parte exequente. Ademais, considerando-se que o executado desde o início da tramitação do feito, se opôs à execução deforma maliciosa, atentando à dignidade da justiça, o que ensejou a condenação por litigância de má-fé sob ID 24915776 e a aplicação da multa de ID 24923206 - Pág. 5, advirto-a que deve abster-se de exceder no exercício do seu direito de defesa, realizando pleitos desprovidos de lastro material, objetivando debater questões já apreciadas, cuja oportunidade recursal resta preclusa, sob pena de aplicação de nova multa por litigância de má-fé. Assim, aguarde-se o decurso do prazo recursal acerca da decisão de ID 46829741 - Pág. 2/3, proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, para fins de transferência do valor penhorado no rosto destes autos e liberação do valor remanescente (extratos acostados sob ID 50101558).” Consignadas essas observações ilustrativas, fica patente que a decisão guerreada afigura-se escorreita, não merecendo qualquer reparo. É que, conquanto alegue o agravante que a imissão na posse do imóvel sobejara as salas 101 e 201, não se infere essa circunstância. Com efeito, a certidão exarada pela oficial de justiça que, registre-se, ostenta fé-pública, positivara que o agravado fora imitido na posse apenas das salas 101 e 201. Deve ser destacado que, de conformidade com o que se extraí dos autos do cumprimento de sentença[8], o edifício localizado na SCR Quadra 509, Lote 05, Bloco A é composto apenas da loja no térreo e das salas 101, 201, 102 e 202. Destarte, não afigura-se possível inferir quais outras unidades além das salas nomeadas, o agravado estaria na posse, eis que não fora evidenciada a existência de outras unidades. Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pela agravante não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira, obstando sua agraciação com a tutela recursal postulada. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do alegado, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 13978785 - Pág. 20 (fl. 22). [2] - ID Num. 24923523 - Pág. 1 (fl. 1464) – ação principal. [3] -ID Num. 27526460 - Pág. 1 (fl. 1671) – ação principal. [4] - ID Num. 31124476 - Pág. 1 (fls. 1702/1703) – ação principal. [5] - ID Num. 42660420 - Pág. 1 e ID Num. 42660419 - Pág. 1 (fl. 1807 e 1814) – ação principal. [6] - ID Num. 44525062 - Pág. 1/3 e ID Num. 45727538 - Pág. 1/2 (fls. 1840/1842 e fls. 1874/1875) – ação principal. [7] - ID Num. 47407276 - Pág. 1 (fl. 1889) – ação principal. [8] - ID 24923793 - Pág. 2/14 (fls. 1520/1533) – ação principal.